Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001571-64.2005.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CHRISTINA ROSE MARIE JOFFILY IMPETRADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E S P A C H O Em 9.12.2008, este Conselho Especial concedeu em parte a segurança para estabelecer que não incide o teto constitucional sobre os proventos de aposentadoria e o benefício de pensão recebidos pela impetrante, uma vez que para tal desiderato deve ser considerada, individualmente, cada fonte de renda, que são de origens distintas. Eis a ementa do acórdão de ID 13173882: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC 41/2003. PORTARIAS GPR No 170 E 470, AMBAS DE 2004. OFENSA ÀS GARANTIAS DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO - INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE QUE PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DECORRENTE DE SUBSÍDIO DE MAGISTRADO - NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE DA ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS COM O BENEFÍCIO DE PENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. No ordenamento jurídico pátrio não há lugar para a alegação de imutabilidade de vencimentos, proventos ou subsídios. Não incide o teto constitucional sobre o montante da acumulação dos proventos de aposentadoria e benefício de pensão. Trata-se de direitos distintos, constitucional e legalmente garantidos, tendo o primeiro, como fato gerador, o preenchimento dos requisitos definidos para a inatividade, e o segundo, a morte do segurado. Segurança que se concede, quanto a este aspecto em particular, a fim de se determinar à douta autoridade coatora que, para efeito de aplicação do teto remuneratório, considere o valor de cada parcela recebida pela impetrante individualmente” (Acórdão 337808, 20050020015717MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/12/2008, publicado no DJE: 11/3/2009. Pág.: 122) Inconformada, a União Federal interpôs recurso extraordinário contra referido acórdão (ID 13173887). O processamento do recurso extraordinário foi deferido, conforme decisão da Presidência deste Tribunal de ID 13173896. Em 19.12.2011, o Ministro Marco Aurélio determinou o retorno dos autos a este Tribunal para aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida na questão jurídica sob exame, cujo recurso paradigma foi o Recurso Extraordinário n. 602584 – Tema 359 (ID 13173914). Ante o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 602584, a Presidência deste Tribunal, com fundamento no inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil, encaminhou a este Órgão Julgador o feito para que fosse novamente examinado à luz do que decidido pela Corte Suprema no Tema 359 (ID 23215262). Contudo, para o adequado exame da questão a ser reexaminada, é indispensável que se saiba quando faleceu o esposo da impetrante, Desembargador Geraldo Irineu Joffily, haja vista que a tese jurídica definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 602584 é aplicável para a hipótese de a morte do instituidor da pensão ter ocorrido após a Emenda Constitucional 19/1998: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020). Desse modo, solicito à Presidência deste Tribunal informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a data do falecimento do Desembargador Geraldo Irineu Joffily, instituidor da pensão recebida pela impetrante. Vindo resposta, vista às partes e à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora